Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-62.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL CONDIZENTE. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. FIXAÇÃO DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e absolveu o réu, devidamente qualificado nos autos, quanto ao crime de ameaça, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ao passo que condenou-o, como incurso no artigo 129, §13o do CP c/c o artigo 5o, I e III, e artigo 7o, I, ambos da Lei n° 11.340/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar: (i) se é possível a absolvição do apelante quanto aos crimes a ele imputados, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória; (ii) se é devido o dano moral no caso.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu a vítima, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios em especial o laudo de exame de corpo de delito.
5. A legítima defesa consiste em uma causa de exclusão da ilicitude (art. 23, II, CP), e se caracteriza pela utilização moderada de meios necessários para o fim de se repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito do ofendido ou de outrem (art. 25, CP). 5.1. Não havendo comprovação de que a agressão física causada na vítima teria ocorrido em um contexto de briga entre o réu e a vítima, com agressões mútuas, impossibilitado o acolhimento da tese de legítima defesa.
6. É possível fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa e comprovada a ocorrência do crime. No presente caso, encontram-se preenchidos os requisitos para fixação da indenização por danos morais, uma vez que há pedido expresso na peça acusatória e foi comprovada a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. Precedentes do STJ. Tema 983 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.